Tribunal: TJES
Processo: 5016741-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE PORTADOR DE CÂNCER. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos do procedimento nº 5021231-89.2025.8.08.0012, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). A defesa requer a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP, sob alegação de que o paciente é portador de câncer e necessita de tratamento quimioterápico fora do estabelecimento prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o paciente, acometido de doença grave (câncer), faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, diante da alegação de impossibilidade de tratamento médico adequado no sistema prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão da prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da reiteração delitiva evidenciada pelas condenações anteriores por tráfico e associação para o tráfico.

4. A substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão de doença grave não é automática, exigindo prova pré-constituída da debilidade física e da impossibilidade de tratamento médico adequado no sistema prisional, conforme o art. 318, II, do CPP e a jurisprudência consolidada.

5. A defesa não apresentou documentação médica que comprove a alegada impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

6. Informação prestada pela direção da unidade prisional atesta que o paciente recebe acompanhamento multiprofissional, realiza tratamento oncológico e mantém acompanhamento regular pela rede pública de saúde, conforme o fluxo da PNAISP (Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade).

7. Diante da existência de acompanhamento médico adequado e da ausência de prova de inadequação do tratamento no cárcere, não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão de doença grave exige prova pré-constituída da impossibilidade de tratamento médico adequado no sistema prisional.

2. A existência de acompanhamento médico contínuo e acesso à rede pública de saúde afasta o alegado constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 318, II; CP, art. 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, HC nº 5016119-15.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 19.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016741-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: UDINEY DA HORA FRAGA

IMPETRADO: 2ª Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE PORTADOR DE CÂNCER. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos do procedimento nº 5021231-89.2025.8.08.0012, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). A defesa requer a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP, sob alegação de que o paciente é portador de câncer e necessita de tratamento quimioterápico fora do estabelecimento prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o paciente, acometido de doença grave (câncer), faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, diante da alegação de impossibilidade de tratamento médico adequado no sistema prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão da prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da reiteração delitiva evidenciada pelas condenações anteriores por tráfico e associação para o tráfico.

4. A substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão de doença grave não é automática, exigindo prova pré-constituída da debilidade física e da impossibilidade de tratamento médico adequado no sistema prisional, conforme o art. 318, II, do CPP e a jurisprudência consolidada.

5. A defesa não apresentou documentação médica que comprove a alegada impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

6. Informação prestada pela direção da unidade prisional atesta que o paciente recebe acompanhamento multiprofissional, realiza tratamento oncológico e mantém acompanhamento regular pela rede pública de saúde, conforme o fluxo da PNAISP (Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade).

7. Diante da existência de acompanhamento médico adequado e da ausência de prova de inadequação do tratamento no cárcere, não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão de doença grave exige prova pré-constituída da impossibilidade de tratamento médico adequado no sistema prisional.

2. A existência de acompanhamento médico contínuo e acesso à rede pública de saúde afasta o alegado constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 318, II; CP, art. 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, HC nº 5016119-15.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 19.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
UDINEY DA HORA FRAGA,
em face de ato coator proferido pelo
MM. JUIZ 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, nos autos do procedimento de nº 5021231-89.2025.8.08.0012.

Conforme a inicial (ID 16299458), a defesa postula a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP, sob a alegação de que o paciente é acometido de câncer e necessita realizar tratamento quimioterápico, afirmando que o referido tratamento não pode ser realizado na unidade prisional.

Os autos vieram conclusos na data de 03/10/2025, sendo que, na mesma data, despachei requisitando informações ao juízo coator, consoante se infere do ID 16320972.

O impetrante peticionou no ID 16578083, na data de ontem (16/10/2025), requerendo a análise do pedido liminar independente das informações diante da urgência.

O Juízo de origem prestou as informações requisitadas na data de 17/10/2025, no ID 16611900.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 16613535.

Parecer da d. procuradoria de Justiça no ID 16661984 opiando pela denegação da ordem.

Despacho de ID 16664458 determinando o cumprimento do disposto na decisão ID 16613535, requisitando informações complementares à autoridade coatora.

Informações complementares prestadas pela autoridade coatora no ID 16687102.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
UDINEY DA HORA FRAGA,
em face de ato coator proferido pelo
MM. JUIZ 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, nos autos do procedimento de nº 5021231-89.2025.8.08.0012.

Conforme a inicial (ID 16299458), a defesa postula a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP, sob a alegação de que o paciente é acometido de câncer e necessita realizar tratamento quimioterápico, afirmando que o referido tratamento não pode ser realizado na unidade prisional.

Conforme se extrai dos autos, na madrugada de 13 de setembro de 2025, o paciente e o corréu Francisco, em comunhão de desígnios e a bordo de uma motocicleta, abordaram quatro transeuntes em via pública no município de Cariacica/ES.

Consta que o paciente, na condição de garupa, desembarcou do veículo e subtraiu os aparelhos de telefonia celular das quatro vítimas, mediante ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo.

A ação delituosa foi flagrada por policiais militares que realizavam patrulhamento no local. Os agentes de segurança lograram êxito em abordar os indivíduos, momento em que o paciente dispensou o simulacro.

Nessa ocasião, o paciente foi preso em flagrante ainda na posse dos quatro aparelhos celulares subtraídos.

A conduta imputada aos réus foi capitulada pelo Ministério Público Estadual como crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, nos termos do art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

Consoante destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, o ato coator impugnado, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a
gravidade concreta
do delito imputado ao paciente, cujas circunstâncias já foram acima descritas.

Nesse sentido, a certidão de antecedentes criminais acostada ao feito (ID 78492764) revela que
o paciente possui duas condenações penais transitadas em julgado por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
, o que reforça a necessidade da custódia cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e acautelar o meio social.

No que tange à tese principal da impetração, qual seja, a substituição da prisão por domiciliar em razão de doença grave (art. 318, II, do CPP), é cediço que tal benefício não é automático, exigindo prova pré-constituída da debilidade do estado de saúde do agente e, principalmente, da impossibilidade de receber o tratamento adequado no estabelecimento prisional.

No presente caso, a defesa limita-se a alegar que o paciente é portador de câncer e necessita de tratamento, sem instruir a petição inicial com documento que ateste a impossibilidade ou inadequação do tratamento na unidade prisional.

Segundo a jurisprudência deste Colegiado, “
A conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar depende do preenchimento dos requisitos previstos no art. 318 do Código de Processo Penal , especialmente quanto à demonstração de impossibilidade de tratamento médico adequado no sistema prisional
” (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50161191520248080000, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal; Publicado em 19/12/2024).

Mesmo assim, determinei ao Juízo coator que diligenciasse junto a unidade prisional para esclarecer sobre a possibilidade de tratamento do paciente no sistema prisional, sendo a resposta no seguinte sentido:

“(...) a direção da unidade prisional informa que o custodiado é acompanhado regularmente por equipe multiprofissional, encontra-se em tratamento clínico e acompanhamento oncológico no Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV), e que mantém atendimento periódico com equipe médica e de enfermagem dentro da unidade prisional.Conforme o relatório médico anexado, o paciente foi submetido à gastrectomia subtotal e linfadenectomia D2 em fevereiro de 2025, após quimioterapia perioperatória, e vem sendo acompanhado pelo oncologista Dr. Maurício Baptista Pereira (RQE 13718), tendo retorno programado e acompanhamento contínuo pela rede pública de saúde, conforme o fluxo do Sistema Único de Saúde (SUS).A unidade prisional esclareceu ainda que, havendo necessidade de atendimentos de maior complexidade (nível secundário ou terciário), o custodiado será encaminhado ao serviço de referência, observando-se o fluxo da PNAISP — Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade.

Portanto, em que pese a alegação de urgência, a ausência de prova pré-constituída impede, nesta fase processual, o reconhecimento do suposto constrangimento ilegal.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.